Tribunal: STF
Processo: ARE 1368770
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. HARMONIA COM O TEMA 576 DA REPERCUSSÃO GERAL. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelações Cíveis. Ação de Improbidade Administrativa. Preliminares — Possibilidade jurídica do pedido caracterizada. Mérito — Caracterização de ato de improbidade — Desvio de verba pública para construção de varanda em residência particular - Penas aplicadas que, no caso, não são excessivas — Condenação ao pagamento de uma multa civil de até duas ou três vezes o valor do dano — Correção, apenas, da imprecisão redacional com a manutenção dos valores fixados na R. Sentença. Nega-se provimento aos recursos, com observação” (fl. 3, e-doc. 3). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 3, e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 29, o § 4º do art. 37, o inc. II do art. 55 e o caput do art. 125 da Constituição da República, ao argumento de que, “em 13.06.2006, o C. STF reconheceu que os agentes políticos detentores de mandatos eletivos não estão sujeitos ao regime repressivo traçado pela Lei de Improbidade Administrativa (L. 8.429192), mas, tão somente, às sanções dispostas em lei específica (DL 201/67)” (fl. 7, e-doc. 4).



    Alega que, “ainda que o valor envolvido no ato debatido seja de pequena monta, indiscutivelmente, aplicou o v. Acórdão todo o rol de penas previsto na legislação, o que parece ter violado o princípio legal e constitucional da proporcionalidade” (fl. 24, e-doc. 4).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pela incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e, “no que diz respeito à questão referente à submissão dos agentes políticos aos ditames da Lei 8.429192”, por estar em harmonia com o Tema 576 da repercussão geral (e-doc. 5).



    O agravante sustenta que “é certo que a necessidade de revolvimento fático probatório esbarra na Súmula 279/STF. No entanto, o entendimento consolidado permite tal reanálise para evitar a violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na imputação de penas decorrentes de condutas ímprobas, como o ocorrido com este — agravante” (fls. 14-15, e-doc. 6). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário (fl. 15, e-doc. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No Recurso Extraordinário n. 683.235/PA, substituído pelo Recurso Extraordinário n. 976.566/PA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tema 576 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu que prefeitos e vereadores são processados nos termos da Lei n. 8.429/1992 pela prática de atos de improbidade administrativa no exercício de suas funções:



    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. ‘Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime’ (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL: ‘O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias’” (DJe 26.9.2019).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao concluir pela aplicação da Lei n. 8.429/1992 aos agentes políticos, como na espécie.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:



    “Patente, assim, que o rol dos atos considerados como caracterizadores de improbidade administrativa dos artigos 9 1, 10 e 11 da Lei no 8.429/92 é taxativo, ao contrário do sustentado pelo Órgão do Ministério Público. Analisando-se cada um desses dispositivos legais, conclui-se que: a) o artigo 9° enumera os atos que importam enriquecimento ilícito de agente público ou de terceiros independentemente de ter havido prejuízo ao erário público, sendo a ação ou omissão que ensejou essa vantagem necessariamente dolosa; b) o artigo 10, por seu turno, prevê os atos de improbidade que causem prejuízo ao erário, independentemente de alguém ter obtido vantagem indevida, podendo ser a ação ou omissão dolosa ou culposa; c) o artigo 11, por fim, trata dos atos que importem violação dos "deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições", com especificação das condutas consideradas reprováveis, devendo a ação ou omissão ser necessariamente dolosa. Os dispositivos são inconfundíveis e levam á aplicação de sanções absolutamente distintas, conforme previsão da própria lei. No caso em tela, caracterizada ficou efetivamente a prática de atos de improbidade administrativa. Conforme relatado na petição inicial, o ato de improbidade consistiu no desvio de verbas públicas para a construção de uma varanda em residência particular, com a emissão fraudulenta de nota de prestação de serviços à comunidade. (…) Dessa forma, caracterizada a prática de atos de improbidade administrativa, conclui-se que o réu Nelson Pinhel realizou as condutas descritas no artigo 9°, inciso IV, artigo 10, incisos I, II, XII, XIII e artigo 11, inciso I, da Lei no 8.429/92; o réu João Tarlau praticou as condutas descritas no artigo 10, incisos I, II, XII, XIII e artigo 11, inciso I; e o réu Lourival Policarpo dos Santos praticou as condutas do artigo 9°, incisos I e XII, artigo 10, incisos I, II, XII e XIII e artigo 11; inciso I, todos da Lei no 8.429/92. No que tange às sanções administrativas, deve ser mantida a R. Sentença apelada no que se refere à perda e suspensão dos direitos políticos com fundamento no artigo 12 da Lei no 8.429/92, ressaltando-se que as penas de Nelson Pinhel e Lourival Policarpo dos Santos possuem um tempo maior em razão da conduta estar tipificada no artigo 9% enquanto que a conduta de João Tarlau, por estar descrita nos artigos 10 e 11, implica em um tempo menor de suspensão dos direitos políticos. Por fim, quanto à fixação das multas, há impropriedade redacional na R. Sentença recorrida, já que não há falar em pagamento de "duas' ou “três” multas civis. A multa é una, somente sendo possível a alteração de seus valores, devendo ser considerada a imposição de uma só multa a cada um dos co-réus. Portanto, a condenação deve ser alterada tão-somente para condenar os réus ao pagamento de uma multa civil, mantidos os valores fixados pelo MM. Juiz "a quo" na gradação das penalidades. Assim, pagarão os co-réus Nelson e Lourival cada qual uma multa civil em valor equivalente a três vezes o valor do prejuízo, enquanto pagará o co-réu João uma multa civil em valor equivalente a duas vezes o valor do prejuízo” (fls. 12-18, e-doc. 3).



    A apreciação do pleito recursal, no ponto referente à proporcionalidade das penas aplicadas, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.429/1992), procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.351.279-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART.11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para a análise da alegada afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto às penas aplicadas e concluir que não houve promoção pessoal, na hipótese dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.158.085-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUERIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA. ADEQUAÇÃO DAS PENALIDADES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.306.929-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 15.4.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora